Tribunal: TJPA
Processo: 0816742-61.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-12-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0816742-61.2023.8.14.0401

APELANTE: JORGE MAYKON MONTEIRO ARLINDO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. USO DE ARMA BRANCA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. EXCLUSÃO DA MAJORANTE PELO USO DE ARMA BRANCA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA RELEVÂNCIA PROBATÓRIA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Trata-se de apelação criminal interposta por Jorge Maykon Monteiro Arlindo contra sentença que o condenou pela prática de roubo majorado pelo uso de arma branca. O acusado foi preso em flagrante após subtrair um celular da vítima, Yanne Dantas Barbosa, sob grave ameaça com faca, sendo reconhecido pela vítima e encontrado com o objeto roubado.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em:

(i) Saber se a conduta do apelante configurou o crime de roubo ou se deve ser desclassificada para furto, alegando que não houve grave ameaça;

(ii) Saber se a majorante do uso de arma branca deve ser afastada.

III. Razões de decidir:

3. A materialidade e autoria do crime de roubo majorado estão devidamente comprovadas por depoimentos da vítima e testemunha policial, além de provas da posse do objeto roubado pelo réu e o uso de faca no delito.

4. Não há razões para desclassificar o crime para furto, pois está evidenciado o emprego de violência e grave ameaça, como narrado pela vítima e corroborado pelos depoimentos da testemunha e da polícia.

5. A dosimetria da pena foi corretamente aplicada, sem necessidade de correção, sendo a sentença proporcional à gravidade do crime.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o recurso e lhe negar provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por
JORGE MAYKON MONTEIRO ARLINDO
, inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juízo da 8ª Vara Criminal da Comarca da Capital/Pa, que o condenou pela prática do crime descrito no art. 157, §2º, VII, do CPB, cominando-lhe a pena definitiva de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, fixando o regime inicial semiaberto, estabelecendo a pena pecuniária em 19 (dezenove) dias-multa, à razão de um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo dos fato.

Em suas razões recursais, o apelante demandou pela desclassificação do crime pelo qual foi condenado para o crime de furto, aduzindo que não foi comprovada a grave ameaça, demais disso, demandou pela exclusão da majorante pelo uso de arma branca.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do recurso, no que foi seguido pela Douta Procuradoria de Justiça.

É o relatório. À revisão, com sugestão de inclusão do feito em pauta de julgamento presencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Narra a denúncia que, no dia 25/08/2023, por volta das 11hrs20min, a vítima Yanne Dantas Barbosa estava na rua Canário do Reno, quadra 66, quando foi abordada por um homem que lhe disse “PASSA O CELULUR” (Textuais) e puxou o aparelho telefone de sua mão, um Iphone de modelo 11, a ameaçando com uma faca de cozinha e empreendendo fuga logo em seguida.

Ocorre que, uma viatura estava em ronda no local do fato, que logo foi acionada pela vítima e empreendeu diligências para capturar o assaltante, que ao ser preso foi levado até a delegacia, lá foi constatado sua identidade como sendo JORGE MAYKON MONTEIRO ARLINDO, por fim, o nacional foi reconhecido pela vítima, além de estar em posse da
res furtiva
.

Em sede de interrogatório, o ora denunciado exerceu seu direito de permanecer calado e se pronunciar apenas em juízo.

Diante do fato, o ora recorrente foi sentenciado pela prática do crime de roubo majorado pelo uso de arma branca.

Irresignado, o apelante demanda pela desclassificação do crime para o de furto, amparado na tese de que ação não foi cometida com grave ameaça e violência, bem como, o afastamento da majorante pelo isso de arma branca.
De plano, atesto que o pedido não merece provimento. Explico:

Com efeito, observa-se que tanto a materialidade quanto a autoria do crime de roubo majorado pelo uso de arma branca restaram demonstradas nos autos pelos depoimentos prestados pela vítima na fase inquisitiva e em juízo, aliado ao testemunho do policial militar que participou da prisão em flagrante do acusado, restando evidenciada a elementar do emprego de violência na ação delitiva, bem como o emprego de arma branca na ação delitiva, instrumento que foi inclusive encontrado com o réu aquando de sua prisão, não havendo razões para o acolhimento do pleito desclassificatório, ou mesmo a exclusão da majorante aplicada na sentença.

Sobre o fato criminoso, a vítima YANNE DANTAS BARBOSA, em seu depoimento em juízo, declarou com detalhe a ação delitiva, esclarecendo que:

[...] tinha saído para comprar temperos, que na volta para casa passou em uma escola do bairro para ver a matrícula de seu filho, que tinha se mudado faz pouco tempo para o seu novo endereço, que após sair da escola, estava na rua e foi abordada pelo apelante que estava empunhando uma faca e disse “PASSA O CELULAR”, que ele puxou o aparelho de sua mão e implicou fuga. [...]”

No mesmo sentido foi o depoimento da testemunha de acusação, BRENDO DA COSTA AZEVEDO, policial militar, que participou da prisão em flagrante do acusado, que relatou em juízo:

“[...] que estavam fazendo ronda pelo bairro, quando alguns populares denunciaram um assalto perto do local onde estavam, que foram averiguar e avistaram o apelante correndo, e alguns populares e a vítima correndo atras dele, contou que deram voz de parada ao acusado duas ruas depois, que estava em posse do celular da vítima e de uma faca. [...]”

É importante ressaltar, que o depoimento da vítima nos crimes patrimoniais, como já consolidado pela doutrina e jurisprudência, constitui prova idônea apta a comprovação delitiva, especialmente, quando corroborada pelas demais provas dos autos, a exemplo do testemunho do policial que efetuou a prisão em flagrante dos acusados. Nesse sentido,
verbis:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONTEÚDO FATÍCO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ.

RECURSO IMPROVIDO.

1. A Corte de origem, de forma fundamentada, concluiu acerca da materialidade e autoria assestadas ao agravante, especialmente considerando os depoimentos prestados pelas vítimas e pelos policiais que realizaram o flagrante, que se mostraram firmes e coerentes, no sentido de que teria ele transportado os demais agentes ao local dos fatos e com eles tentado empreender fuga após a consumação do roubo, não havendo que se falar em ilegalidade no acórdão recorrido.

2. Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos.

3. O depoimento dos policiais constitui elemento hábil à comprovação delitiva, mormente na espécie dos autos, em que, como assentado no aresto a quo, inexiste suspeita de imparcialidade dos agentes.

4. A desconstituição do julgado no intuito de abrigar o pleito defensivo absolutório não encontra espaço na via eleita, porquanto seria necessário a este Tribunal Superior de Justiça aprofundado revolvimento do contexto fático-probatório, providência incabível em recurso especial, conforme já assentado pela Súmula n. 7 desta Corte.

5. Agravo improvido.

(AgRg no AREsp 1250627/SC, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe 11/05/2018)

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO PRATICADO, MEDIANTE EMPREGO DE ARMA DE FOGO (ART. 157, § 2º, I, DO CP). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA.

PRETENSA ABSOLVIÇÃO, DIANTE DA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO ACOLHIMENTO.
AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PALAVRAS DA VÍTIMA, EM AMBAS AS FASES PROCESSUAIS, UNÍSSONAS, FIRMES E SEGURAS, CORROBORADAS PELO DEPOIMENTO DA TESTEMUNHA. RECONHECIMENTO DO RÉU REALIZADO PERANTE AUTORIDADE POLICIAL E JUDICIÁRIA. ACUSADO QUE, EM VIA PÚBLICA, MEDIANTE GRAVE AMEAÇA CONSISTENTE EM EMPREGO DE ARMA DE FOGO, SUBTRAIU O CELULAR E A BOLSA DA VÍTIMA,
CONTENDO DOCUMENTOS E R$ 800,00. CRIME DE ROUBO CONFIGURADO. CAUSA DE AUMENTO DE PENA REFERENTE AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PROVA ORAL QUE EVIDENCIA O EMPREGO DE ARMA DE FOGO DURANTE A PRÁTICA DO INJUSTO. PRESCINDIBILIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA PARA ATESTAR A POTENCIALIDADE LESIVA. CONDENAÇÃO MANTIDA.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJSC, Apelação Criminal n. 0004495-03.2018.8.24.0038, de Joinville, rel. Des. Antônio Zoldan da Veiga, Quinta Câmara Criminal, j. 09-05-2019).

ESTADO DE SANTA CATARINA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE SANTA CATARINA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Apelações Criminais n. 0000126-93.2018.8.24.0125, de Itapema. Relator: Desembargador Getúlio Corrêa

APELAÇÕES CRIMINAIS - CRIMES DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO (CP, ART. 157, § 2º, II) E CORRUPÇÃO DE MENORES (ECA, ART. 244-B, CAPUT) - SENTENÇA CONDENATÓRIA.

INSURGÊNCIAS DEFENSIVAS.

RECURSO DE G. A. DE S.

CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO.

PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL - REGRAMENTO DO ART. 226 DO CPP QUE CONSTITUI MERA ORIENTAÇÃO - VÍCIO INEXISTENTE.

"A inobservância das formalidades legais para o reconhecimento pessoal do acusado não enseja nulidade, por não se tratar de exigência, apenas recomendação, sendo válido o ato quando realizado de forma diversa da prevista em lei" (STJ, Min. Rogerio Schietti Cruz).

MÉRITO -
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA SOBEJAMENTE DEMONSTRADAS - DEPOIMENTOS DA VÍTIMA NA FASE INDICIÁRIA CORROBORADA PELAS PALAVRAS HARMÔNICAS E SEGURAS DOS POLICIAIS MILITARES QUE REALIZARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE DOS ACUSADOS E PELA ADMISSÃO EXTRAJUDICIAL DO RÉU - DOLO DO RÉU DEVIDAMENTE EVIDENCIADO - CONDENAÇÃO MANTIDA.

"Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a palavra das vítimas é plenamente admitida para embasar o decreto condenatório, mormente em casos nos quais a conduta delituosa é praticada na clandestinidade" (STJ, Min. Campos Marques).

"O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal"
(STF Min. Celso de Mello).

(...)

RECURSO DE L. DE S. C. CONHECIDO E DESPROVIDO, E APELO DE G. A. DE S. PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, PROVIDO EM PARTE.

V (TJSC, Apelação Criminal n. 0000126-93.2018.8.24.0125, de Itapema, rel. Des. Getúlio Corrêa, Terceira Câmara Criminal, j. 02-04-2019).

Assim, vê-se que a autoria e a materialidade delitiva do crime de roubo majorado em comento se encontram evidenciadas através das provas amealhadas aos autos, tendo sido suficientemente demonstrado o emprego de violência na ação delitiva, com o emprego do uso da arma branca.

Demais disso, muito embora não tenha o acusado se insurgido contra a dosimetria da pena, por se tratar de matéria de ordem pública, após reavaliação do procedimento trifásico, não se observou qualquer equívoco a ser corrigido de ofício nesta instância revisora, tendo sido a reprimenda fixada de forma proporcional e adequada pelo juízo
a quo
, devendo ser mantida a sentença recorrida em sua integralidade.

Ante o exposto,
CONHEÇO O RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/Pa, data da assinatura digital.

DESA. VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 17/12/2024